Tribunal: TJDFT
Processo: 0739013-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GOLPE. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos que autorizam o bloqueio de valores/bens para assegurar futura condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC são cumulativos, de maneira que devem ser demonstrados simultaneamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da tutela de urgência.
4. Conforme se extrai dos elementos contidos nos autos, o agravado promoveu anúncios em rede social e comunicação via whatsapp de que seria titular de várias cotas contempladas de consórcio de bem, tendo o agravante transferido valores que totalizam a importância de R$27.000,00 para a conta pessoal do suposto ‘golpista’. Apesar das tratativas, nenhuma carta de crédito foi entregue.
5. O indicativo mais evidente da prática de golpe decorre da comprovação de inexistência de vínculo do agravado com a Administradora Rodobens, que também afirmou não haver qualquer cota em seu nome passível de ser transferida a terceiro.
6. A circunstância de haver várias ações judiciais em curso contra o agravado está a indicar a probabilidade de prejuízo ao resultado útil da demanda, acaso indeferida a medida pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. É cabível o bloqueio cautelar de valores/bens quando presentes os requisitos relativos à probabilidade do direito e de perigo ao resultado útil do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:(AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.); córdão 1799713, 0737390-88.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 24/01/2024.)